Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA AMELIA CALTABIANO NEVES (Id 13083139) em face da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, na qual foi indeferido o pedido liminar de decretação de desocupação involuntária da agravada. Quando da análise do agravo de instrumento, expus as seguintes razões de decidir: “Analisando os autos, não vislumbro atendidos tais requisitos. Com efeito, o contrato de locação (id 44024614) foi ajustado por prazo de 2 (dois) anos, caso em que, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, de maneira que o imóvel não pode ser retomado por simples manifestação do locador. O artigo 59 da Lei 8245/91 traz o procedimento a ser adotado nas ações de despejo. (...) Findo o prazo de locação e ausente garantia contratual, cabível a tutela de desocupação, desde que prestada caução pelo locador equivalente a três meses de aluguel. Não há nos autos comprovação de que a agravante prestou caução. O fato de a locadora não ter prestado caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, impede a concessão da antecipação requerida. Assim, inviável a tutela pretendida, não obstante ter a agravante promovido a notificação da locatária. Ressalte-se que a notificação (Id 47415723) foi recebida pela locatária em 31.07.2019 e a petição de reconvenção foi protocolada em 16.10.2019, portanto, não cumprido o prazo de 30 dias conforme determina o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91. O recebimento de aluguéis pelo locador, a não propositura da ação de despejo no prazo de 30 dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação, bem como a não prestação de caução equivalente a 3 meses de aluguel impõe o indeferimento da liminar pretendida. A Lei no 8.245/91 estabelece pressupostos específicos e rígidos para que a concessão liminar de despejo seja deferida. Considerando ser medida cautelar antecipatória do direito pretendido, há que se observar criteriosamente o que dispõe a norma especial”. Entretanto, sustenta a embargante, em breve resumo, a existência de omissão no julgado quanto a não apreciação do pedido de prazo para depósito da caução, bem como de não observância do cumprimento do prazo de 30 dias para propositura da ação despejo. Requer a embargante o conhecimento e o provimento do presente recurso para suprir os defeitos apontados. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. É imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 9a edição, RT, 2006, São Paulo, páginas 785/786). Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal específico. Na hipótese de acolhimento, tem caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisum, o que não se vislumbra na hipótese vertente. No caso posto, não vislumbro qualquer vício a ser sanado, sobretudo porque a embargante alega que a decisão incorreu em omissão porque não se manifestou acerca do pedido de prazo pra prestar caução. Aduz que a decisão foi omissa por não considerar que a embargante cumpriu o prazo de 30 dias para propositura da ação de despejo. Não há omissão no julgado, há insatisfação da parte embargante por não ter obtido o resultado pretendido. Frise-se que a decisão embargada tão somente examinou, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte embargante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Conforme bem explicitado pelo juiz da causa, a locatária não está inadimplente com as obrigações de pagar aluguel e IPTU. Portanto, não há a demonstração de probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a parte deve se valer dos meios próprios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intime-se. Publique-se. Intimem-se.